Tribunal: TJDFT
Processo: 0000790-96.2011.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. TENTATIVA. RELEVANTE VALOR MORAL. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso.

2. Nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, eventual nulidade ocorrida posteriormente à pronúncia deve ser arguida “logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes”, sob pena de preclusão.

3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) tem-se entendido aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados, não sendo o caso dos autos.

4. Não há que falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b), quando o juiz presidente, amparado na decisão dos jurados, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.

5. A redução da pena pela tentativa é norteada por dois vetores: avanço do agente no “iter criminis” e proximidade do resultado almejado. No caso, adequada a fração de 1⁄2 (metade), pois o réu percorreu “iter criminis” intermediário, considerando que a vítima foi atingia por três disparos de arma de fogo, que atingiram seu braço direito, o antebraço esquerdo e o terço superior do hemitórax esquerdo.

6. Adequada a redução da pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) pelo privilégio do relevante valor moral, pois após a discussão com a vítima e das ameaças proferidas por esta, o apelante teve tempo e possibilidade suficiente para denunciá-la, buscando proteção legal, o que não fez.

7. Recurso desprovido.